Tribunal: TJES
Processo: 5021063-26.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021063-26.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TITO AUGUSTO ABREU DE CARVALHO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5021063-26.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: TITO AUGUSTO ABREU DE CARVALHO

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

EMENTA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ISS FIXO. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. VALIDADE. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. TEMA 1.184 DO STF. EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. POSSIBILIDADE DE ADEQUAÇÃO PELO ENTE FAZENDÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por TITO AUGUSTO ABREU DE CARVALHO, representado pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo na qualidade de curadora especial, contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada em execução fiscal ajuizada pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA para cobrança de ISS fixo referente aos exercícios de 2013 a 2016, consubstanciado na CDA nº 5241/2016. O agravante sustenta nulidade da citação por edital, inexistência de fato gerador do tributo e ausência de interesse de agir em razão do reduzido valor da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se a citação por edital foi validamente realizada após o esgotamento das diligências para localização do executado; (ii) estabelecer se a alegação de inexistência de fato gerador do ISS fixo pode afastar a presunção de legitimidade da CDA em sede de exceção de pré-executividade; e (iii) determinar se a execução fiscal de pequeno valor evidencia ausência de interesse de agir à luz do Tema 1.184 do STF e da Resolução nº 547/2024 do CNJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A citação por edital revela-se válida quando demonstradas tentativas frustradas de localização do executado por via postal e por oficial de justiça nos endereços residencial e fiscal constantes dos autos, configurando hipótese de local incerto e não sabido nos termos do art. 256, II, do CPC.

4. O art. 256, § 3º, do CPC não impõe a expedição obrigatória de ofícios a órgãos públicos e concessionárias de serviços públicos como requisito para a validade da citação editalícia, competindo ao magistrado avaliar a suficiência das diligências realizadas conforme as circunstâncias do caso concreto.

5. A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção relativa de certeza, liquidez e exigibilidade, nos termos do art. 3º da Lei nº 6.830/80 e do art. 204 do CTN, incumbindo ao executado produzir prova inequívoca apta a desconstituir o título executivo.

6. A alegação genérica de inexistência de fato gerador do ISS fixo, desacompanhada de elementos probatórios mínimos, não afasta a presunção de legitimidade da CDA.

7. A exceção de pré-executividade não admite dilação probatória, sendo inviável a discussão acerca da ocorrência do fato gerador tributário quando necessária produção de provas, conforme orientação da Súmula nº 393 do STJ.

8. O Tema 1.184 do STF admite a extinção de execuções fiscais de pequeno valor por ausência de interesse de agir, condicionando o ajuizamento à adoção prévia de medidas administrativas e protesto do título.

9. Nas execuções fiscais em curso, o STF resguardou ao ente fazendário a possibilidade de requerer a suspensão do processo para implementação das providências voltadas à racionalização da cobrança, razão pela qual não se mostra cabível a extinção imediata da demanda sem prévia oportunidade de adequação pelo Município.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido apenas para determinar que o Juízo
a quo
adote as providências constantes no Tema 1184, STF, sobretudo a intimação do Município para a finalidade constante no item 3.

Tese de julgamento:

1. A citação por edital é válida quando demonstrado o esgotamento razoável das diligências para localização do executado.

2. A expedição de ofícios a órgãos públicos ou concessionárias não constitui requisito obrigatório para a validade da citação por edital.

3. A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção relativa de certeza, liquidez e exigibilidade, cabendo ao executado afastá-la mediante prova inequívoca.

4. A exceção de pré-executividade não comporta dilação probatória para discussão acerca da ocorrência do fato gerador tributário.

5. A execução fiscal de pequeno valor não autoriza, de imediato, o reconhecimento da ausência de interesse de agir sem oportunizar ao ente fazendário a adequação às diretrizes fixadas no Tema 1.184 do STF.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 256, II e § 3º; CTN, art. 204; Lei nº 6.830/1980, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.852.706/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 15.12.2020, DJe 18.12.2020; STJ, AgInt no AREsp 1.662.782/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 07.12.2020, DJe 15.12.2020; STJ, REsp 2.162.483/AP, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, Tema 1.338, j. 18.03.2026; STJ, Súmula nº 393; STF, Tema 1.184; TJES, AI 0005186-35.2020.8.08.0024, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, j. 08.05.2026; TJMG, EDcl 3895676-77.2025.8.13.0000, Rel. Des. Manoel dos Reis Morais, j. 28.04.2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: a unanimidade, conhecer do recurso e conferir-lhe parcial provimento, apenas para determinar que o Juizo a quo adote as providencias constantes no Tema 1184, STF, sobretudo a intimacao do Municipio para a finalidade constante no item 3.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5021063-26.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: TITO AUGUSTO ABREU DE CARVALHO

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
TITO AUGUSTO ABREU DE CARVALHO
, representado pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO na qualidade de curadora especial
, em face da decisão (ID 83706923) proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública de Vitória que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada nos autos da execução fiscal proposta pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
.

Em suas razões recursais (ID 17363789), a agravante sustenta, em síntese, (i) a nulidade da citação por edital, ante o suposto não esgotamento das diligências para sua localização pessoal; (ii) a inexistência de fato gerador do ISS Fixo (exercícios 2013 a 2016), sob o argumento de que a cobrança se lastreia exclusivamente em cadastro municipal, configurando "prova diabólica" a demonstração da não prestação do serviço; e (iii) a ausência de interesse de agir do ente exequente, em razão do baixo valor do crédito (R$ 6.504,85), invocando a aplicação do Tema 1.184 do STF e da Resolução nº 547/2024 do CNJ.

Devidamente intimado, o Município de Vitória apresentou contrarrazões no ID 18429030, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

A demanda de origem foi proposta pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em desfavor de
TITO AUGUSTO ABREU DE CARVALHO
no intuito de ver adimplida a quantia representada pela CDA nº 5241/2016, no valor de R$3.417,81, decorrente de lançamentos de ISS fixo.

Foram promovidas tentativas de citação do executado que se revelaram inexitosas, circunstância que culminou na sua citação editalícia, com nomeação de curador especial para representá-lo.

Diante do referido cenário, a Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, na qualidade de curadora especial, apresentou exceção de pré-executividade visando à extinção da demanda executiva. Para tanto, alegou (i) vício na citação por edital; (ii) ausência de fato gerador que justificasse o lançamento tributário e (iii) inexistência de interesse de agir, por se tratar de execução fiscal de pequeno valor. As teses foram rejeitadas pelo Juízo
a quo,
o que ensejou a interposição do presente recurso, nos termos relatados.

De plano, reconheço a validade da citação por edital. Isso porque, da análise dos autos de origem, constata-se que houve tentativas de citação postal do executado em três oportunidades, todas infrutíferas. Em seguida, tentou-se realizar a citação por oficial de justiça tanto no endereço residencial do executado quanto no endereço fiscal, sendo ambas inexitosas.

Pelo exposto, forçoso concluir que o executado, de fato, encontra-se em local incerto e não sabido, circunstância que autoriza a citação por edital, nos termos do art. 256, II, CPC:

Art. 256. A citação por edital será feita:

[...]

II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

[...]

§ 3º O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.

Sobre o tema, cito os seguintes arestos do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO PRÉVIO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.103.050/BA. SÚMULA 414 DO STJ. REANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Esta Corte, ao julgar o Recurso Especial 1.103.050/BA, submetido ao rito do art. 543-C, firmou entendimento segundo o qual
a citação por edital, na Execução Fiscal, somente é possível quando demonstrado que o exequente tomou efetivas providências a fim de localizar o atual endereço do executado, quando ele não mais se encontrar no endereço correspondente ao seu domicílio, nos termos da Súmula 414/STJ
. [...]

(AgInt no REsp 1852706/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020)

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA ORIGEM. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL PRECEDIDA DE CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. VALIDADE. EXAURIMENTO DAS POSSIBILIDADES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

[...] 2. O acórdão recorrido vai ao encontro da jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual
"tomadas providências efetivas para a localização do executado, com o deslocamento de oficial de justiça, por duas vezes, a endereço referente ao seu domicílio fiscal, obtendo a informação de que a executada não mais residia no endereço, encontrando-se em lugar incerto e não sabido, apresenta-se válida a superveniente citação por edital, tendo em vista que a citação por carta, no mesmo local, apresenta-se inócua, sendo possível afirmar que foram exauridas as tentativas de localização do devedor"
(AREsp 1.347.072/PR, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 13/12/2018).

3. Tomadas providências para a localização do ora agravante, tendo o oficial de justiça se deslocado mais de uma vez ao seu endereço, não conseguindo efetuar citação, a citação por carta, no mesmo endereço, seria igualmente ineficaz. Consideram-se, portanto, exauridas as tentativas de localização do executado, fato que viabiliza a citação por edital.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1662782/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 15/12/2020)

A esse respeito, importa destacar que, recentemente, o c. STJ firmou entendimento submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1338) no sentido de que a expedição de ofícios a cadastros de órgãos públicos mencionada no art. 256, § 3º, CPC,
não é requisito obrigatório para a validade da citação por edital
, a qual pode ser validamente deferida quando as circunstâncias do caso permitam concluir que as diligências promovidas até o momento foram suficientes.

A propósito, cito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA N. 1.338 DO STJ. CITAÇÃO POR EDITAL. ART. 256, § 3º, DO CPC. DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DO RÉU. NÃO OBRIGATORIEDADE DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A CADASTROS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS E CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. TESE FIXADA.

I. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. Definir, à luz do art. 256, § 3º, do Código de Processo Civil, se é obrigatória a expedição de ofícios a cadastros de órgãos públicos e a concessionárias de serviços públicos para a localização do réu antes da autorização da citação por edital.

II. RAZÕES DE DECIDIR

2. A citação por edital constitui medida excepcional, admitida apenas após o esgotamento razoável dos meios disponíveis para a localização do réu.

3.
O art. 256, § 3º, do CPC não institui obrigação universal e automática de expedição de ofícios a órgãos públicos ou concessionárias de serviços públicos, mas prevê essa providência como uma possibilidade a ser avaliada pelo magistrado de forma casuística.

4.
O esgotamento das diligências não se confunde com a realização de todas as buscas imagináveis, sendo suficiente, em regra, a utilização dos sistemas informatizados de pesquisa à disposição do Poder Judiciário, observados os princípios da eficiência, da proporcionalidade e da duração razoável do processo, sem prejuízo da adoção de diligências adicionais quando houver utilidade concreta.

III. TESES JURÍDICAS FIRMADAS

1.
A expedição de ofícios a cadastros de órgãos públicos ou a concessionárias de serviços públicos não é requisito obrigatório para a validade da citação por edital, competindo ao magistrado, à luz das circunstâncias do caso concreto, avaliar a suficiência das diligências realizadas e motivar a conclusão quanto ao esgotamento razoável dos meios disponíveis.

2.
Considera-se atendido, em regra, o requisito do art. 256, § 3º, do CPC quando infrutíferas as tentativas de localização do réu nos endereços constantes dos autos e naqueles obtidos por meio dos sistemas informatizados de pesquisa à disposição do Juízo, sendo desnecessário o esgotamento de todos os meios extrajudiciais ou a expedição de ofícios a empresas privadas de serviços públicos
.

[...]

(REsp n. 2.162.483/AP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 18/3/2026, REPDJEN de 24/4/2026, DJEN de 27/03/2026.)

Esse é o caso dos autos em que foram esgotadas as tentativas de citação do executado nos endereços que o Fisco possuía. Portanto,
resta válida a citação por edital promovida
.

Maior sorte não assiste ao recorrente no que tange ao alegado vício no lançamento tributário por suposta inexistência de fato gerador. Afinal, a Certidão de Dívida Ativa constitui título executivo extrajudicial que goza de fé pública, além de exigibilidade, certeza e liquidez, por força do art. 3º da Lei nº 6.830/80 e do art. 204 do CTN.
Consequentemente, recai sobre a parte executada o ônus processual de desconstituí-la mediante prova inequívoca
.

No caso em tela, o agravante afirma que
“embora a lei preveja como fato gerador
[do ISS]
a efetiva prestação de serviços, o agravado pretende promover a sua exação com base na presunção, uma vez que tem como lastro apenas o cadastro municipal
”. Ocorre que não há qualquer indício de que a aludida informação é verdade. Trata-se de mera afirmação genérica apresentada, desacompanhada de qualquer prova que indique, minimamente, que o lançamento tributário pautou-se em presunção de ocorrência de fato gerador.

Como se não bastasse, para o afastamento da presunção de veracidade que recai sobre a CDA, seria necessária dilação probatória, que é manifestamente incompatível com a via da exceção de pré-executividade, a qual, nos termos da Súmula nº 393 do STJ, pressupõe a existência de prova pré-constituída e rejeita a instrução incidental.

A corroborar o sentido decisório que estou a adotar, cito:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REDIRECIONAMENTO. SÓCIO-GERENTE COM NOME NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA).
PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto pelo estado do Espírito Santo contra decisão que em sede de exceção de pré-executividade reconheceu o cerceamento de defesa de sócio em processo administrativo e acolheu sua ilegitimidade passiva na execução fiscal originária. O recorrente sustenta que a inclusão do sócio na CDA goza de presunção de legitimidade e que houve infração à Lei (extravio de livros fiscais) sendo desnecessária a participação prévia do sócio no processo administrativo para sua inclusão no título. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se o sócio-gerente cujo nome consta da certidão de dívida ativa (CDA) detém legitimidade passiva para figurar na execução fiscal e se a alegação de inexistência de responsabilidade tributária (artigo 135 do CTN) pode ser acolhida em exceção de pré-executividade quando o título goza de presunção de liquidez e certeza. III. Razões de decidir 3.
O ato administrativo de lançamento tributário goza de presunção juris tantum de veracidade e legalidade exigindo prova inequívoca em contrário para ser afastado.
4. A inclusão do nome do sócio-gerente na certidão de dívida ativa (CDA) atribui a este a responsabilidade pelo débito transferindo-lhe o ônus de provar que não agiu com excesso de poderes ou infração à Lei. 5.
A dilação probatória necessária para afastar a presunção de legitimidade da CDA é incompatível com a via estreita da exceção de pré-executividade devendo a matéria ser arguida em sede de embargos à execução.
[...] Tese de julgamento: 1. O sócio cujo nome consta da certidão de dívida ativa (CDA) é parte legítima para figurar no polo passivo da execução fiscal. 2. Cabe ao executado o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária (artigo 135 do CTN) quando seu nome já consta do título executivo. 3.
A presunção de liquidez e certeza da CDA que indica o sócio como corresponsável só pode ser elidida mediante prova robusta o que impede o reconhecimento da ilegitimidade passiva em sede de exceção de pré-executividade.
(TJES; AI 0005186-35.2020.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Data 08/05/2026)

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INADEQUAÇÃO. DESNECESSIDADE DE IDPJ. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame. 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a legitimidade passiva da embargante em execução fiscal, ao fundamento de sua inclusão originária na certidão de dívida ativa (CDA) como corresponsável, e rejeitando alegações de ilegitimidade, necessidade de instauração de idpj, inexistência de dissolução irregular e ocorrência de julgamento extra petita. II. Questão em discussão 2. Há 3 questões em discussão: (I) definir se o acórdão embargado padece de omissão, contradição ou obscuridade quanto à legitimidade passiva e à necessidade de idpj; (II) estabelecer se houve julgamento extra petita e violação ao princípio da congruência; (III) determinar se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscussão do mérito. III. Razões de decidir 3. O acórdão enfrenta de forma fundamentada todas as teses suscitadas, afastando a existência de omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC. 4.
A legitimidade passiva decorre da presunção de certeza e liquidez da CDA, que goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 204 do CTN e do art. 2º, §5º, III, da LEF.

5. A exceção de pré-executividade não se mostra via adequada para afastar a presunção da CDA quando necessária dilação probatória, conforme o tema 108/STJ e a Súmula nº 393/STJ.
[...] Tese de julgamento:
A certidão de dívida ativa goza de presunção relativa de certeza e liquidez, cabendo ao executado elidi-la por meio de prova adequada. A exceção de pré-executividade não é cabível para afastar a presunção da CDA quando houver necessidade de dilação probatória.
A instauração do idpj é dispensável quando a responsabilidade do sócio consta previamente apurada e inscrita em dívida ativa. Não configura julgamento extra petita a subsunção dos fatos ao direito aplicável pelo julgador. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito da decisão. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025, 133 a 137, 141 e 492; CTN, arts. 134, 135 e 204; Lei nº 6.830/1980, art. 2º, §5º, III; CC, art. 50. Jurisprudência relevante citada: STJ, tema 103; STJ, tema 108; STJ, tema 1209 (pendente); STJ, Súmula nº 393. (TJMG; EDcl 3895676-77.2025.8.13.0000; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Manoel dos Reis Morais; Julg. 28/04/2026; DJEMG 07/05/2026)

Por derradeiro, no que pertine à alegada ausência de interesse de agir, impõe-se reconhecer que a execução sub examine - cujo valor da CDA é de R$ 3.417,81 -, a priori, amolda-se aos critérios de racionalização constantes no Tema 1.184 do STF e na Resolução nº 547/2024 do CNJ.

Para melhor compreensão, transcrevo o referido precedente vinculante:

Tema n. 1.184, STF

Tese:

1.
É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado
. 2.
O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida
. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.

Nessa toada, nota-se que, de fato, restou autorizado o reconhecimento da ausência do interesse de agir nas hipóteses em que for ajuizada execução fiscal de baixo valor, condicionando-se a propositura do feito executivo a adoção de certas medidas pelo Fisco, quais sejam, a tentativa de conciliação na esfera administrativa e protesto.

Nada obstante, também se pode depreender que, com relação às ações em curso, o Pretório Excelso resguardou a possibilidade de o Fisco requerer a suspensão do processo para que sejam implementadas tais medidas (item 3).

Nesse contexto, considerando que ainda não foi oportunizada ao Município a faculdade de adequar o procedimento às exigências de eficiência antes de uma eventual extinção, não se mostra viável o acolhimento da tese de ausência de interesse de agir nesta sede recursal. Deve-se, portanto, apenas adotar o procedimento constante no item 3 do precedente vinculante, com intimação do Município para demonstrar seu interesse de agir.

A manutenção da decisão impugnada é medida que se impõe, resguardando-se a possibilidade de regularização administrativa no juízo de origem.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto e, no mérito,
CONFIRO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para determinar que o Juízo
a quo
adote as providências constantes no Tema 1184, STF, sobretudo a intimação do Município para a finalidade constante no item 3.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar parcial provimento ao recurso.